Tribunal: TJDFT
Processo: 0702562-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0702562-95.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERFORMANCE TRADING IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA. AGRAVADO: MALVINA E BRUNO COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PERFORMANCE TRADING IMP EXP E COM LTDA, exequente, contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0716980-74.2021.8.07.0001, indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos seguintes termos (ID 212940137, origem): Cuida-se de pedido de instauração de incidente em que o exequente pugna pelo deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da companhia executada, para fins de lhe possibilitar a satisfação do seu crédito com a busca de bens pessoais do sócio. Para tanto, esclarece que a devedora encerrou as atividades sem realizar o cumprimento regular de suas obrigações e que não se encontra mais estabelecida no endereço constante no órgão de cadastro empresarial. Alega mais que, realizadas diversas diligências, não logrou êxito na localização de bens da executada. É o breve relatório. Decido. Sabe-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica "é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" (art. 134 do CPC). Contudo, nada obstante as hipóteses extensas de cabimento do incidente, há que se observar que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais. Nesse contexto, o § 4o desse mesmo dispositivo legal mencionado, impõe ao requerente do incidente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da entidade. Dentre os pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). No caso em tela, a parte exeqüente fundamenta o seu pedido no encerramento das atividades da empresa devedora, bem como no exaurimento das diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo. Com efeito, entendo que os fundamentos suscitados pelo exequente não caracterizam o abuso de personalidade jurídica necessário à desconsideração da personalidade da entidade empresarial. Sabe-se que a personalidade jurídica e a autonomia patrimonial foram institutos erigidos para possibilitar o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade face aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial da entidade. Nesse cerne, tem-se que o inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para responsabilização do sócio da empresa devedora. Nesse mesmo sentido, este e. TJDFT tem se posicionado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM INFORMAÇÃO NOS CADASTROS SOCIAIS. ENCERRAMENTO IRREGULAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES. A não localização da sociedade empresária no endereço constante dos registros sociais e a não localização de bens passíveis de penhora não caracterizam, por si só, abuso da personalidade jurídica, devendo tal fato ser corroborado por outras situações que demonstrem desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da sociedade empresária devedora". (Acórdão n.o 1096711, 07015058620188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tampouco serve como fundamento para embasar a desconsideração da personalidade jurídica o encerramento das atividades sem a quitação das obrigações, haja vista que a hipótese não conduz de plano à ocorrência de abuso da personalidade. O c. STJ, já se manifestou acerca do tema em diversas oportunidades, conforme se verifica in verbis: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INOVAÇÃO EM SE DE DE AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002. TEORIA MAIOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE PROVA. AFERIÇÃO DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TEORIA DA DISREGARD DOCTRINE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.(...)". (AgRg no AREsp 550.419/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.04.2015, DJe 19.05.2015) "AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO. ART. 50 DO CCB. 1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária com base no art. 50 do Código Civil exige, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de abuso da personalidade jurídica. 2. O encerramento irregular da atividade não é suficiente, por si só, para o redirecionamento da execução contra os sócios. 3. Limitação da Súmula 435/STJ ao âmbito da execução fiscal. 4. Precedentes específicos do STJ. 5. Agravo Regimental Desprovido". (AgRg no REsp 1.386.576/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19.05.2015 ,DJe 25.05.2015) "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES SEM BAIXA NA JUNTA COMERCIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. VALORAÇÃO DA PROVA. EQUÍVOCO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. A mera circunstância de a empresa devedora ter encerrado suas atividades sem baixa na Junta Comercial, se não evidenciado dano decorrente de violação ao contrato social da empresa, fraude, ilegalidade, confusão patrimonial ou desvio de finalidade da sociedade empresarial, não autoriza a desconsideração de sua personalidade para atingir bens pessoais de herdeiro de sócio falecido. Inaplicabilidade da Súmula 435/STJ, que trata de redirecionamento de execução fiscal ao sócio-gerente de empresa irregularmente dissolvida, à luz de preceitos do Código Tributário Nacional. (...)" (AgRg no AREsp 251.800/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 13.09.2013). Logo, ausentes indícios de abuso da personalidade, incabível a instauração do incidente manejado pelo credor. Por fim, a desconsideração da personalidade jurídica, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, pode ser pleiteada tanto pela "teoria maior", prevista no artigo 50 do Código Civil, quanto pela "teoria menor", aplicável em situações excepcionais, conforme previsto no artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor e, de forma subsidiária, em outros ramos do Direito. A "teoria maior" exige a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Já a "teoria menor" dispensa tal comprovação, bastando a demonstração de que a pessoa jurídica se tornou um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao exequente. Contudo, a aplicação da "teoria menor” deve ser restrita a casos em que se evidencie a hipossuficiência do exequente ou um desequilíbrio evidente entre as partes, de modo que a manutenção da autonomia patrimonial da pessoa jurídica inviabilize a justa reparação do dano. No presente caso, não restou demonstrada a hipossuficiência do exequente, tampouco qualquer desproporção entre as partes envolvidas. Ao contrário, observa-se que o exequente não se encontra em situação de vulnerabilidade econômica que justificaria a adoção da medida extrema de desconsideração da personalidade jurídica. As partes, pelo que consta dos autos, encontram-se em igualdade de condições, sendo que o exequente possui plena capacidade financeira e jurídica para buscar a satisfação de seu crédito pelos meios regulares. Ante o exposto, indefiro o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões recursais (ID 65371943), a agravante pugna, em síntese, pela instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Para tanto, argumenta que estão presentes os requisitos do abuso de personalidade e desvio de finalidade para deferimento da medida. Ausente pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Sem contrarrazões, pois a parte agravada não foi localizada para citação. É o relatório. Decido. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 66031931). Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, verifica-se que a parte exequente já havia requerido, anteriormente, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em 28/01/2022 (ID 113969521, origem). O juízo primevo, contudo, indeferiu o processamento dessa modalidade de intervenção de terceiros, conforme decisão autuada sob o ID 114064482, origem. Diante da primeira decisão de rejeição do incidente, a credora interpôs o recurso de agravo de instrumento no 0700224-22.2022.8.07.9000, o qual foi unanimemente desprovido pelos desembargadores desta Turma, como se depreende do acórdão assim ementado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA MENOR. CONTROVÉRSIA A SER DIRIGIMIDA À LUZ DAS NORMAS DO CÓDIGO CIVIL (TEORIA MAIOR). DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO CONFIGURADOS. 1. Observada a inexistência de relação de consumo, uma vez que a executada não é a destinatária final dos produtos discriminados na nota fiscal que deu origem à duplicata que aparelha a demanda executiva, tem-se por inviabilizado o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica com base na regra inserta no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor (Teoria Menor). 2. De acordo com os requisitos estabelecidos no artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso (Teoria Maior). 3. O encerramento irregular da empresa ou a frustração na localização de bens passíveis de penhora, por si só, não autorizam o acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 4. Incabível o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, baseada em mera alegação de confusão patrimonial entre a pessoa jurídica executada e seus sócios, destituída de robusto suporte probatório. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1429802, 0700224-22.2022.8.07.9000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/06/2022, publicado no DJe: 27/06/2022.) Nada obstante a aludida rejeição do incidente, inclusive com trânsito em julgado (ID 37494624, daqueles autos), a recorrente renovou sua pretensão de incursão nos bens do sócio da empresa devedora em 26/09/2024, conforme a petição que deu origem a este agravo (ID 212530086, origem). Ocorre que a renovação do pleito se deu sem a apresentação de quaisquer fatos novos trazidos ao juízo, tratando-se, na verdade, de petição que transcreve quase literalmente a peça processual anteriormente rejeitada. Constata-se, portanto, que o pleito executório está acobertado pela coisa julgada, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Esta Corte também possui precedentes sobre o tema. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS POR ACÓRDÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. INDEVIDA. 1. Verificando que as questões objeto do presente recurso já foram decididas em outro acórdão transitado em julgado, portanto preclusa, é indevida a rediscussão das matérias, sob pena de violação dos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1786727, 0732475-93.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJe: 29/11/2023.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO DE ORIGEM PRECLUSA. PRECLUSÃO LÓGICA. FATOS NOVOS NÃO COMPROVADOS. RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA PRESSUPOSTOS. NÃO CONHECIMENTO. 1. Os agravantes tiveram a devida ciência e oportunidade de se insurgir contra a decisão que indeferiu a abertura do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, interpuseram o recurso cabível e posteriormente desistiram do pleito recursal. 2. A ausência de demonstração específica de fatos novos e nova causa de pedir impede a excepcionalidade de uma nova avaliação. 3. Independentemente da nomenclatura atribuída, a petição que veicula matéria já enfrentada pelo juízo, sem utilizar as vias recursais cabíveis, configura pedido de reconsideração. 4. Não foi analisado o mérito do requerimento para se discutir o cabimento ou não da instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, o agravo de instrumento interposto pelos agravantes não foi conhecido pela verificação da preclusão da matéria específica. 5. No caso em apreço não há como afastar a verificação da coisa julgada, nos termos dos arts. 502 e 507, ambos do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a decisão que não conheceu o agravo de instrumento. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1735285, 0710962-69.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/07/2023, publicado no DJe: 08/09/2023.) Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2025. CARLOS MARTINS Relator